Tribunal: TJMT
Processo: 1016611-28.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016611-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAVI MISKO DA SILVA ROSA - CPF: 380.103.538-76 (ADVOGADO), JOB TERRIN JUNIOR - CPF: 066.586.088-90 (AGRAVANTE), ADMINISTRADORA DE BENS BWP LTDA. - CNPJ: 14.639.459/0001-44 (AGRAVADO), HENRIQUE PRADI ADAM - CPF: 041.804.839-80 (AGRAVADO), ARIADNE CORDEIRO PRADI ADAM - CPF: 030.391.279-00 (AGRAVADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016611-28.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS – FIXADOS EM VALOR QUE ATENDE A COMPLEXIDADE DO TRABALHO E O TEMPO A SER REALIZADO – REDUÇÃO – REJEITADA – PARCELAMENTO – POSSIBILLIDADE – ART. 98, § 6o, DO CPC – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A remuneração do perito deve atender ao critério proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser fixada levando-se em consideração, em especial, o grau de complexidade do trabalho e o tempo que será necessário para a sua realização.

A perícia constitui instrumento em cooperação com a prestação jurisdicional, de modo que a exigência de seu pagamento a vista poderia inviabilizar a produção da prova, em afronta ao contraditório e a ampla defesa, não havendo vedação legal ao pedido de parcelamento dos honorários periciais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016611-28.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JOB TERRIN JUNIOR

AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE BENS BWP LTDA., HENRIQUE PRADI ADAM, ARIADNE CORDEIRO PRADI ADAM

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Job Terrin Junior
, de decisão que na Ação de Reintegração de Posse movida por
Administradora de Bens BWP Ltda.
, fixou os honorários periciais em R$ 20.000,00 e indeferiu o pedido de pagamento parcelado em quatro vezes.

Explica que a perícia deferida se trata de diligência técnica na área rural objeto da reintegração de posse.

Diz que
postulou a redução dos honorários
inicialmente propostos pelo perito judicial nomeado de R$43.870,50,
para R$8.000,00, em quatro vezes
, porque
em casos semelhantes que tramitam na mesma vara,
a verba
fora fixad
a
entre R$7.000,00 e R$8.300,00.

Afirma que apresentou orçamento de honorários elaborado por técnico em georreferenciamento igualmente capacitado,
para realizar o mesmo trabalho,
no valor de R$ 9.520,00,
o que
corrobora a necessidade de redução da verba.

Defende a possibilidade do parcelamento dos honorários periciais, conforme previsto no artigo 98, §6o, do CPC, porquanto tal
gênero
se
inclui no conceito
de despesas processuais.

Pede a suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, o provimento do recurso para
que seja reduzido para R$ 8.000,00 o valor dos honorários do perito, para pagamento parcelado em quatro vezes.

Efeito suspensivo concedido. (id. 175843150)

Contraminuta (id. 177745694). Alega que o valor dos honorários periciais arbitrados pelo Juízo se apresenta razoável, inclusive foi reduzido em mais de 50% do valor proposto pelo perito judicial. Sustenta que o parcelamento das despesas processuais só tem previsão no caso da parte beneficiária da justiça gratuita. Realça que a perícia será realizada numa área rural com 590,8994 hectares, objeto da matrícula n. 30.779 do CRI de Alta Floresta, imóvel com alto valor econômico. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016611-28.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de decisão que
fixou os honorários periciais em R$ 20.000,00 e indeferiu o pedido de pagamento parcelado em quatro vezes.

Trata-se de Ação de Manutenção de Posse ajuizada por Administradora de Bens BWP Ltda., em litisconsórcio ativo com Henrique Pradi Adam e Ariadne Cordeiro Pradi Adam em face de Job Terrin Junior, que tem por objeto uma área rural com 590,8994 hectares e matrícula n. 30.779 do CRI de Alta Floresta.

Em despacho saneador, foi deferida a produção da prova pericial, a ser custeada pela parte requerida, ora agravante.

Apresentada a proposta dos honorários periciais em R$ 43.870,50, a parte requerida impugnou o valor e postulou pela redução para R$ 8.000,00, a ser pago em 04 parcelas.

A decisão agravada acolheu em parte o pedido, para reduzir para o valor de R$ 20.000,00 sob o seguinte fundamento:

Considerando-se as alegações da parte requerida, instruídas com orçamento e decisões que fixaram honorários periciais em valor inferior ao postulado, entendo que, em parte, assiste-lhe razão.

Consigno, contudo, que, diante do tamanho dos imóveis rurais a serem periciados, bem como da necessidade de vistoria in locu para análise dos imóveis e dos pontos controvertidos fixados e resposta aos quesitos apresentados, tenho que há média complexidade nessa causa, justificando-se a fixação da verba honorária em valor superior ao postulado pelo requerido.

Assim, fixo os honorários periciais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a serem pagos pelo requerido, de forma antecipada, nos termos do artigo 95 e §1o do CPC.

Pois bem. Na fixação da verba pericial é certo que o Código de Processo Civil não estabeleceu parâmetro para o arbitramento desses honorários, de modo que o juiz deve se nortear pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para a fixação de uma valor justo que remunere os serviços prestados, considerando a natureza e a complexidade do trabalho a ser realizado, o tempo despendido para a elaboração do laudo e o lugar da prestação do serviço.

Na hipótese, trata-se de perícia visando a verificação da posse do agravante, cuja área em discussão é um imóvel rural com mais de 500 hectares.

Sob tal contexto, verifica-se não se tratar de um trabalho simples, porquanto envolve não só exame de documentos, mas o deslocamento até o imóvel com visitas
in loco
, além da elaboração de mapas, memorial descritivo, etc, que darão suporte as respostas dos quesitos elaborados pelas partes.

Nesse contexto, os honorários fixados em R$ 20.000,00 não merecem redução, porquanto razoável tal importância diante da complexidade do trabalho a ser realizado.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento. Patente. Decisão que homologou os honorários periciais estimados em R$ 27.000,00. Manutenção. Pedido de concessão da justiça gratuita. Descabimento. Agravante que procedeu ao recolhimento do preparo quando intimada para juntada de documentos. Hipossuficiência não comprovada. Aplicação da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Impossibilidade de redução dos honorários periciais. Valor estimado com base no número de horas e complexidade do trabalho. Concordância do perito com o pedido de parcelamento. Agravo desprovido, com observação.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2147471-83.2023.8.26.0000; Relator (a): Natan Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Especializado 1a RAJ/7a RAJ/9a RAJ - 1a Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem; Data do Julgamento: 07/08/2023; Data de Registro: 07/08/2023)

Por sua vez, não há prejuízo em dar oportunidade de que o pagamento dos honorários periciais se dê de forma parcelada, a fim de não inviabilizar a realização da prova. Realça-se, no entanto,
que só terá início após o recolhimento integral pelo agravante
, já que esta é realizada em seu interesse. Do mesmo modo, não haverá como ser prejudicado o perito.

Há que se facilitar a forma de pagamento para não inviabilizar o acesso da parte ao poder judiciário, o que se coaduna com o disposto no artigo 98, § 6o do CPC,
in verbis
:

“Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Honorários periciais. A fixação dos honorários periciais depende de alguns critérios, tais como, o nível técnico e a complexidade do exame a ser realizado, sem perder de vista, ainda, a natureza da demanda e o benefício econômico por ela perseguido. Honorários periciais que foram arbitrados em conformidade com a complexidade da demanda e em valor-hora compatível com o indicado pelo Tabela do IBAPE - Instituto Brasileiro de Perícias e Avaliações.
Possibilidade de parcelamento.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2019206-97.2022.8.26.0000; Relator (a): Ana Maria Baldy; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Vinhedo - 2a Vara; Data do Julgamento: 01/04/2022; Data de Registro: 01/04/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO - PRELIMINAR REJEITADA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - DECISÃO QUE DEFERIU SEU PARCELAMENTO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

- Consoante orientação do e. STJ, com fundamento no REsp n. 1696396/MT, a mitigação da taxatividade do rol de decisões recorríveis em processo de conhecimento por meio de agravo de instrumento, além das hipóteses previstas na norma processual, decorre da necessidade de alcançar a via recursal adequada a situações cuja urgência decorra da inutilidade do julgamento da questão em fase processual posterior.

- A perícia constitui instrumento em cooperação com a prestação jurisdicional, de modo que a exigência de seu pagamento a vista poderia inviabilizar a produção da prova, em afronta ao contraditório e a ampla defesa, não havendo vedação legal ao pedido de parcelamento dos honorários periciais, mormente diante da concordância expressa do perito.

- Não demonstrado nos autos que a parte agravante tenha deduzido pretensão contra fato incontroverso; alterado a verdade dos fatos; ou usado o processo para conseguir objetivo ilegal, não há que se falar em sua condenação em litigância de má-fé.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.224094-9/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2022, publicação da súmula em 17/03/2022)

Não há, assim, qualquer impedimento legal ao pedido de parcelamento dos honorários periciais, devendo ser exigido seu depósito pela parte que requereu a prova, nos termos do § 1o, do art. 95, do CPC.

De se lembrar que a perícia constitui instrumento em cooperação com a prestação jurisdicional, de modo que a exigência de seu pagamento a vista poderia inviabilizar a produção da prova, em afronta ao contraditório e a ampla defesa.

Posto isto,
dá-se parcial provimento ao agravo de instrumento para permitir o pagamento dos honorários periciais, fixados em R$ 20.000,00, em quatro parcelas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023